Tribunal: STF
Processo: ARE 1336806
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO — AMICUS CURIAE — HABILITAÇÃO REQUERIDA SOMENTE APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INDEFERIMENTO — JURISPRUDÊNCIA DO STF - AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO - VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 9.868/99 - DEMAIS ALEGAÇÕES TODAS PREJUDICADAS - AGRAVO NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, a partir do Agravo Regimental na ADI nº 4.071, fixou não ser admissível o ingresso do amicus curiae após a inclusão do feito em pauta. Inadmitido o ingresso do agravante, as questões referentes ao julgamento de mérito da ação ou então os supostos vícios formais que não aproveitem o suscitante, por lógico, não são passíveis de conhecimento. Agravo não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente questiona o indeferimento de seu ingresso na qualidade de amicus curiae, assim como impugna o mérito do julgamento da representação de inconstitucionalidade.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que não admite pedido de admissão de amicus curiae formulado posteriormente à liberação do processo para pauta pelo relator. Veja-se:
    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 
    (...)
    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito)
    Ademais, esta Corte já firmou o entendimento de que não se estende ao amicus curiae o direito de recorrer da decisão de mérito proferida em processo concentrado de controle de constitucionalidade. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL LIMITADA ÀS PARTES. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 
    1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador Geral da República, pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. As duas últimas são instituições que ingressaram no feito na qualidade de amicamicus curiaei curiae. 
    2. Entidades que participam na qualidade de dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, não possuem legitimidade para recorrer, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. Decisões monocráticas no mesmo sentido. 
    3. Não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo BRASILCON e pelo IDEC [...]”. (ADI 2.591-ED, Rel. Min. Eros Grau)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator